Tribunal: TJPA
Processo: 0013332-32.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO QUALIFICADO ? AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? PADRASTO QUE USANDO DE AMEAÇA OBRIGA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL SUA ENTEADA DE QUATORZE (14) ANOS DE IDADE ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME ? CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE HARMONIZA ÀS PALAVRAS COERENTES E SEGURAS DA OFENDIDA ? DOSIMETRIA DA PENA ? ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA VETORIAL DA PERSONALIDADE QUE CAUSA BIS IN IDEM COM A SEGUNDA FASE ? AFASTAMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA QUINZE (15) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO ? APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, ALTERADA A PENA-BASE, POR FLAGRANTE BIS IN IDEM ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013332-32.2017.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: A.D.S.D.S.
ADVOGADOS: JÂNIO SIQUEIRA - OAB/PA N° 4.250 E OUTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: R.K..L, REPRESENTADA POR SUA GENITORA M.H.D.S.K. ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES - OAB/PA Nº 17.317 E OUTRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO QUALIFICADO - AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - PADRASTO QUE USANDO DE AMEAÇA OBRIGA A PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL SUA ENTEADA DE QUATORZE (14) ANOS DE IDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE HARMONIZA ÀS PALAVRAS COERENTES E SEGURAS DA OFENDIDA - DOSIMETRIA DA PENA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA VETORIAL DA PERSONALIDADE QUE CAUSA
BIS IN IDEM
COM A SEGUNDA FASE - AFASTAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA QUINZE (15) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO - APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, ALTERADA A PENA-BASE, POR FLAGRANTE
BIS IN IDEM
- UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e, de ofício, alterar a pena-base por flagrante
bis in idem,
redimensionando a pena definitiva para quinze (15) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013332-32.2017.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: A.D.S.D.S.
ADVOGADOS: JÂNIO SIQUEIRA - OAB/PA N° 4.250 E OUTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: R.K..L, REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA HIDEO DA SILVA KATAOKA
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ TRINDADE NUNES - OAB/PA Nº 17.317 E OUTRO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ADEMILTON DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de dezesseis (16) anos e seis (06) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime fechado, na incidência dos artigos 213, §1º c/c o 226, II do Código Penal, cuja vítima é sua enteada uma adolescente de quatorze (14) anos de idade.

Extrai-se dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública contra Ademilton dos Santos Silva, devidamente qualificado, sob atribuição de o agente ter realizado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima
Roberta Kataoka Lauriano
, sua enteada, à época com 14 (quatorze) anos de idade. (§) De acordo com a denúncia (fl. 02/06), denunciado conviveu maritalmente com Maria Hideo da Silva Kataoka, mãe da vítima, por aproximadamente dez anos, incluindo namoro e coabitação. No dia 12 de outubro de 2017, pela parte da tarde, a ofendida se encontrava descolorindo os pelos do braço na residência da família, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 863, Residencial Kazumo Oyama, bloco A, apto 102, ocasião em que foi surpreendida pelo padrasto, o qual solicitou que ela passasse o produto em seus pelos pubianos. (§) Ato contínuo,
Roberta
disse para que Ademilton saísse de seu quarto e na mesma oportunidade ele determinou que ela realizasse sexo oral. A vítima saiu correndo e se trancou no banheiro. Em seguida, ele se armou com uma faca e exigiu que ela realizasse o ato, caso contrário iria matá-la, juntamente com a sua genitora. (§) O denunciado obteve êxito em se aproximar da ofendida, empurrou sua cabeça em direção ao pênis, ocasião em que
Roberta
mordeu o órgão genital dele e logo após ele saiu do banheiro. Ressalte-se que, segundo a imputação, fato semelhante teria ocorrido no final de 2016, quando Ademilton insistiu para que a vítima ingerisse bebida alcoólica, cheirou sua boca e a beijou lascivamente. (§) No dia 13 de outubro de 2017, a genitora da vítima, Maria Hideo da Silva Kataoka, teve conhecimento dos fatos e acionou a Polícia Civil. (...)¿.
Sic - fls. 171-181 (sentença).

A materialidade do delito restou demonstrada no IPL de fls. 07-43 e instrução criminal dos autos.

A vítima, representada por sua genitora Maria Hideo da Silva Kataoka, representou criminalmente contra o acusado perante a autoridade competente pedindo providências (fl. 15) e ingressou na ação como assistente de acusação - fl. 87.

Às fls. 196-210, o réu opôs Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo em face da sentença condenatória, os quais foram rejeitados às fls. 220-221.

Contrariado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, que por trás da vingativa acusação de abuso sexual estaria a conturbada relação dele com sua ex-companheira Maria Hideo da Silva Kataoka, mãe da vítima, uma mulher extremamente ciumenta, possessiva, dominadora e autoritária, com quem viveu entre 9 a 10 anos de relacionamento e que repetidas vezes lhe ameaçou e chantageou quando ele quis se separar.

Aduz a defesa que, tal chantagem fora filmada e gravada pelo réu em seu celular, juntando o DVD da gravação à fl. 325.

Refere que Maria Hideo tinha conhecimento do processo-crime de estupro que ele respondeu anteriormente utilizando-o como chantagem, especialmente quando se separavam e o apelante receoso acabava cedendo e voltando à convivência.

Nega a autoria e discorre sobre os fatos alegando que a suposta vítima fora treinada por sua mãe para acusá-lo de estupro, sem vestígios, uma conveniência para a acusação, e que Maria Hideo, na altura, sabia que o réu estava com outra, por isso a raiva.

Alega contradições no depoimento da vítima e que, segundo algumas testemunhas, a relação do acusado com a adolescente era como de um pai para filha.

Refere que o parecer técnico do estudo multidisciplinar foi inconclusivo, transcrevendo trechos de parte das avaliações psicossociais. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de S. Paulo e do Rio Grande do Sul, por analogia que, diante do laudo psicológico, absolveu um acusado em semelhante circunstância.

Ao final, a defesa requer o provimento do apelo para absolvição do réu, na forma do art. 386, II e VII do CPP. (fls. 243-272).

Às fls. 274-292 pede revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em virtude de sua doença lombar, que lhe causa limitação funcional motora, apresentando exames e laudos médicos juntados na petição.

Contrarrazões do
dominus litis
às fls. 304-313 e da assistente de acusação às fls. 330-344, pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

A defesa reitera o pedido de prisão domiciliar humanitária e às fls. 373-374/v, o
Parquet
opinou pelo não conhecimento deste pedido de
Habeas Corpus
por ser competência da Colenda Seção de Direito Penal.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, ressalto à secretaria que o processo é sigiloso por envolver uma adolescente, por isso não vejo a razão de só o nome do réu estar abreviado e o nome da vítima, a adolescente, como assistente de acusação, estar em letra de forma completo na autuação (capa); no sistema Libra; na consulta do processo pelo número no Portal Externo do TJE/PA e até na publicação de fl. 327.

No caso, deve-se preservar e resguardar a privacidade da menor e não, necessariamente, do acusado que, inclusive já foi condenado por outro crime de igual natureza,
motivo pelo qual mantenho o sigilo dos autos também, e especialmente, em relação ao nome da vítima que figura como assistente de acusação, representada por sua genitora, determinando a retificação da autuação (capa) para preservar o nome da adolescente.

Neste recurso de Apelação Penal, o recorrente atravessou um pedido às fls. 274-292 de revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, e reiterou às fls. 348-351, alegando doença lombar, que lhe causa limitação funcional motora, apresentando exames e laudos médicos juntados na petição, que penso já tenha sido resolvido vez que tal pedido foi há mais de um (01) ano.

Pelo quadro dos autos, após a sentença condenatória foi expedida a guia de execução provisória - fls. 194/v - em face do apelante e, nesta via recursal, o pedido de
habeas corpus
não se torna cabível, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL
. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DECLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE, SÚMULA N.º 14 DO TJPA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Omissis.

O pleito liberatório é objeto a ser apreciado na via do
Habeas Corpus,
com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA - Proc. 2020.00900431-21, Acórdão 212.678, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-16).

Outros precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: Acórdãos nº
s
172.553; 210.675; 172.553; 166.448 e etc.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, não conheço da ordem e, de ofício, diligenciando perante o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) deste TJE/PA, observo que este processo foi associado aos autos de execução penal do recorrente formalizado pelo Processo nº 0012415-87.2015.8.14.0401, competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais.

DA APELAÇÃO PENAL

Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ADEMILTON DOS SANTOS SILVA.

Dos Fatos

Extrai-se dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) O Ministério Público Estadual ofertou ação penal pública contra Ademilton dos Santos Silva, devidamente qualificado, sob atribuição de o agente ter realizado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima
Roberta Kataoka Lauriano
, sua enteada, à época com 14 (quatorze) anos de idade. (§) De acordo com a denúncia (fl. 02/06), denunciado conviveu maritalmente com Maria Hideo da Silva Kataoka, mãe da vítima, por aproximadamente dez anos, incluindo namoro e coabitação. No dia 12 de outubro de 2017, pela parte da tarde, a ofendida se encontrava descolorindo os pelos do braço na residência da família, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 863, Residencial Kazumo Oyama, bloco A, apto 102, ocasião em que foi surpreendida pelo padrasto, o qual solicitou que ela passasse o produto em seus pelos pubianos. (§) Ato contínuo,
Roberta
disse para que Ademilton saísse de seu quarto e na mesma oportunidade ele determinou que ela realizasse sexo oral. A vítima saiu correndo e se trancou no banheiro. Em seguida, ele se armou com uma faca e exigiu que ela realizasse o ato, caso contrário iria matá-la, juntamente com a sua genitora. (§) O denunciado obteve êxito em se aproximar da ofendida, empurrou sua cabeça em direção ao pênis, ocasião em que
Roberta
mordeu o órgão genital dele e logo após ele saiu do banheiro. Ressalte-se que, segundo a imputação, fato semelhante teria ocorrido no final de 2016, quando Ademilton insistiu para que a vítima ingerisse bebida alcoólica, cheirou sua boca e a beijou lascivamente. (§) No dia 13 de outubro de 2017, a genitora da vítima, Maria Hideo da Silva Kataoka, teve conhecimento dos fatos e acionou a Polícia Civil. (...)¿.
Sic - fls. 171-181 (sentença).

Em análise

Pelo contexto dos autos, imperioso é saber que em crime contra a liberdade sexual, especialmente quando a vítima é uma adolescente de quatorze (14) anos de idade - as suas palavras são relevantes para o desfecho da contenda, principalmente por não ser interessante para o autor que haja testemunha de sua conduta criminosa.

DAS OITIVAS NO PROCESSO

Declarou a vítima
Roberta Kataoka Lauriano
em três momentos do processo, na parte que interessa.

NA POLÍCIA:

¿...
que a informante alega que até os seus 12 e 13 anos, a mesma tinha um bom relacionamento com Ademilton, onde os dois ficavam sozinhos na casa enquanto sua mãe ia trabalhar...
que tem recordações de que quando tinha uns quatro anos de idade e morava na casa de sua avó, Ademilton lhe batia, mas nunca contou nada para a sua mãe, pois Ademilton ameaçava cortar a sua língua
...
que a informante afirmou, ainda, que já viu várias vezes Ademilton se masturbando na sala durante a noite, enquanto sua genitora dormia... que presenciou o padrasto se trocando de porta aberta no quarto, enquanto sua genitora estava trabalhando
... que no final do ano de 2016, a mesma estava em seu quarto quando
Ademilton entrou e ofereceu bebida alcoólica; que a informante disse que não queria, mas Ademilton insistiu dizendo que todas as amigas dela bebiam, então a informante experimentou cerveja e caipirinha, mas apenas um pouco; que Ademilton se aproximou e disse que queria ver se estava cheirando a bebida alcoólica, momento em que deu um beijo na boca da informante
; que a menor mandou o padrasto ir embora e o mesmo ainda disse que queria ver se a enteada era mocinha, mas acabou saindo do quarto
; que a depoente nunca relatou este fato para sua genitora
;
que com o passar do tempo a informante começou a tratar Ademilton de maneira diferente, pois tinha medo dele e sua mãe chegou a perguntar a razão, mas a menor desconversava.
..
que no dia 12/10/2017
, a informante estava em seu quarto, pela parte da tarde, passando descolorante em seu braço, quando Ademilton entrou e pediu para que a informante lhe emprestasse o descolorante;
que a informante disse que lhe daria o produto e ele pediu que a mesma passasse descolorante em seus pelos pubianos; que a menor pediu que o padrasto saísse do quarto, momento em que este pediu para que a menor chupasse seu pênis; que a informante ficou com medo e foi para o banheiro, momento em que Ademilton pegou uma faca e passou a lhe ameaçar, dizendo que caso ela não lhe chupasse, o mesmo iria lhe matar e matar a genitora que, neste momento, estava deitada no quarto...que Ademilton chegou a colocar a faca em seu rosto... que Ademilton usando de mais violência empurrou sua cabeça em direção a seu pênis, com intuito de que a depoente chupasse , mas a mesma deu uma mordida, fazendo com que Ademilton saísse do banheiro
e ela trancasse a porta..... ¿.
(fl. 13-14). Sublinhado.

No PARECER TÉCNICO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO ESTUDO DE CASO instituído pelo Setor Social II daquele Juízo, às fls. 107-108, a ofendida narrou os mesmos fatos ditos perante a autoridade policial, de que em tenra idade o acusado lhe agredia sem qualquer razão para isso; a circunstância da bebida alcoólica e os fatos denunciados nesta ação, tendo a psicóloga do juízo avaliado que a adolescente apresentava grande comoção ao falar sobre o assunto deste processo, demonstrando vivência de forte estresse, mas com prognóstico favorável em virtude de já vir sendo acompanhada em psicoterapia por profissional psicólogo.

EM JUÍZO, NO DEPOIMENTO SEM DANO, a adolescente contou a mesma versão dos fatos:

¿
.... que no dia 12 de outubro
(dia dos fatos)
saíram pra almoçar ... que no caminho de volta, em meio a conversa com a mãe e o padrasto,
a depoente mencionou que como seu pai era falecido, tinha muita vontade de ter um pai
... que o acusado nem conheceu o pai da depoente, mas disse que o pai da depoente deveria ter trocado a sua mãe, várias coisas assim que deixaram sua mãe bem chateada...
que chegaram em casa e a depoente foi se aloirar por que depois ia ao cinema com os amigos... que a depoente passou o descolorante no braço... que a mãe da depoente foi deitar depois do almoço... que a depoente ficou em seu quarto esperando aquilo secar, quando o seu padrasto saiu do quarto deles e disse pra depoente guardar um pouco pra ele... a depoente concordou em guardar e estranhou o pedido, mas guardou... que quando a depoente deu o descolorante para o acusado, ele lhe pediu pra depoente passar em seus pelos pubianos
(a depoente apontou a região não sabendo bem o nome técnico e a psicóloga se adiantou em falar, virilha?)...
que a depoente se recusou e ele insistiu dizendo ¿Tu vais sim¿... que o acusado saiu do quarto e quando voltou, já voltou com uma faca ... que era uma faca de cozinha amarela, de carne... que a depoente estava na cama dela e o acusado entrou dizendo para a depoente passar o descolorante nele... ela disse não...que ele disse ¿Então tu vais chupar meu pinto¿ e a depoente disse que não... que o acusado colocou a faca bem no rosto da depoente e disse ¿se tu não fizer isso, eu vou te matar
¿
e ela disse então mata... que o acusado puxou a depoente para o banheiro... que o acusado ameaçou de que se ela gritasse ele ia se matar depois de matar a depoente e sua mãe... que se a depoente gritasse a mãe dela seria presa por que ele teria um vídeo de sua mãe... que o acusado pegou um celular para gravar a depoente fazendo isso e então a depoente mordeu o pinto dele com tanta força, com tanta força
(a depoente falou quase chorando)
... que a depoente trancou o banheiro quando ele saiu
... que a depoente começou a chorar... que pelo balancinho do banheiro ele ficava aterrorizando a depoente... que sua mãe dormia no outro quarto com a porta fechada e o ar condicionado ligado...
que a depoente mudou com o acusado depois que ele lhe deu bebida
(alcoólica)
e beijou a depoente... que a depoente passou a ter medo do acusado... que a depoente tinha muito vergonha de contar que ele tinha lhe dado um beijo
(nesta hora a depoente tenta conter o choro)
... que a depoente ficou no banheiro e tirou o produto do braço ... que ouviu ele entrar no quarto da mãe dela e correu para o seu quarto...
que uma vez quando a depoente passava, o acusado estava se masturbando e ela fingia que não tinha visto
... que a depoente chegou a dizer ao acusado que lembrava
que ele batia nela quando era criança... que quando o acusado pôs a faca no rosto da depoente, foi quando as lembranças das agressões vieram mais nitidamente na cabeça da depoente
... que ele chegou a ameaçá-la de cortar sua língua se ela contasse para sua mãe...
que a depoente conta que quando era criança, nunca queria que a babá fosse embora, por que ela não queria ficar sozinha com o acusado
(a adolescente emocionada chora)

...
que a depoente tem certeza que ele batia nela
(e chora com as lembranças)

...
que no dia dos fatos, a depoente viu que não tinha como ela e sua mãe se defender do acusado, que então a depoente se aprontou para ir ao cinema e foi avisar a sua mãe que ia logo para a casa de sua vizinha, onde morava sua amiga que ia também com ela ao cinema, por que estava com medo... que a depoente ia com sua amiga, que era sua vizinha do mesmo prédio e outros amigos ... que como a sua vizinha não tinha carro, tinham que ir com o acusado... que o carro era um Doblo e a depoente sentou atrás com os amigos
... que quando desceram para o cinema, o acusado disse que ia buscar de volta...
que a amiga da depoente perguntou por que estava com o rosto inchado e ela deu uma desculpa dizendo que era de dormir, por que não queria que as pessoas percebessem que tinha chorado
...
que depois do filme a depoente sugeriu que voltassem de táxi e assim retornaram... que quando chegaram no prédio, a depoente e os amigos ficaram brincando na área de lazer
... que neste dia só subiu porque seu amigo quis beber água, mas o acusado não estava no apartamento só sua mãe... desceu e depois só subiu pra dormir...
que no outro dia, nem sua mãe e nem o acusado estavam em casa e ela rezava para ele não aparecer (
a depoente chora de lembrar)
...
que quando a mãe chegou,
a depoente contou tudo pra mãe
... que o acusado nunca pensou que a depoente fosse contar para sua mãe... que o banheiro da depoente não é dentro do quarto é na porta em frente do seu quarto.... que a depoente se saiu bem nos estudos, mas sentiu dificuldade na aula de Biologia quando estudou o corpo humano
(a depoente chora muito na sessão) ...
que a depoente acha que sua mãe se sente culpada
...¿ (fl. 126/Mídia). Grifo.

Imperioso comentar que, restringindo à minha opinião pessoal, observo nas filmagens do depoimento sem dano que a vítima aparentemente é uma adolescente como outra de sua idade na forma de se expressar, demonstrando ser uma jovem de gestos sutis, com narrativa de fácil entendimento, sensível e consciente do que estava dizendo, além de se mostrar profundamente emotiva quando conta fatos da ocorrência que a deixam constrangida, sem que se vislumbre qualquer dissimulação.

As palavras da adolescente nos três momentos em que foi ouvida nos autos sempre relatou os mesmos fatos e suas circunstâncias, como um desabafo, de modo coerente e segura, exatamente como disse da primeira vez, demonstrando firmeza e dando total credibilidade às suas informações e em nenhum momento parecendo ter sido manipulada.

As testemunhas declararam em Juízo:

ANDRÓCLES DIKSON SILVA BARREIROS - Psicólogo arrolado como testemunha de acusação a pedido da vítima - fl. 125/Mídia: ¿
... que o depoente atendeu a paciente
Roberta
a partir de 19/10/2017...
que é Psicólogo há 29 anos... que o depoente já atendeu outras vítimas de estupro, adolescentes e adultas
... que
Roberta
não foi a primeira situação de atendimento... que a vítima compareceu em seu consultório trazida pela mãe...
que a adolescente apresentava uns sintomas característicos de uma grande frustração, uma grande decepção e relatou que havia sido forçada a fazer sexo oral com o companheiro da mãe
... que o atendimento foi feito depois dos fatos...
que os sintomas da vítima sugerem a ocorrência
.... que o depoente só atende particular pela MEDICAL... que o depoente não tem contato nenhum com a família da vítima...
que se fosse caso de simulação seria bem perceptível... que dá para perceber pelos sintomas... que a vítima apresentou um quadro de depressão leve.... um estresse pós-traumático ... que no caso de
Roberta
o depoente declara que não há a menor possibilidade de simulação
...¿.
Sublinhado.

Verifica-se que a declaração do Psicólogo que atendeu a vítima após a ocorrência do caso, não diverge da avaliação psicológica da ofendida pelo Setor Social II do Juízo às fls. 107-108, no tocante à vivência de forte estresse emocional a que foi submetida a adolescente.

MARIA HIDEO DA SILVA KATAOKA - Mãe da Ofendida - fl. 125/Mídia: ¿
... que está terminando a união estável registrada em cartório com o acusado, com quem conviveu junto por quatro (04) anos... que conhece o réu há dez (10) anos... que durante seis (06) anos que namorou o réu a depoente morava com sua mãe ...
que a filha da depoente só lhe contou o fato no dia 12 de outubro e que antes não sabia de nada
... que era comum o acusado ficar sozinho com
Roberta
, pois a depoente trabalhava e ele não... que a depoente ainda teve um curso do trabalho de noite... que o pai de
Roberta
faleceu quando a depoente estava grávida de quatro (04) meses da adolescente... que quando
Roberta
contou, o mundo da depoente caiu...
que a depoente tinha que denunciar porque ele já tinha sido acusado antes e a depoente nunca se interessou em falar com as vítimas... que as acusações aconteceram na casa da depoente... que a primeira vez ocorreu o fato
(tentativa de estupro)
com a Babá de
Roberta
... que
Roberta
tinha cinco (05) anos de idade e a Babá era maior, saiu do emprego e fez a denúncia
... que o réu se defendeu dizendo que a Babá queria dinheiro...
que a depoente chegou a perguntar para sua filha porque andava diferente com o réu, mas ela dava sempre uma desculpa
...
que quando ocorreu o fato com sua filha, o réu não morava na casa da depoente havia dois meses
, porém ainda mantivessem um relacionamento amoroso... que o réu só ficava na casa da depoente alguns dias da semana...
que antes, na casa da mãe da depoente morava ela, uma cozinheira, a filha da cozinheira e a mocinha que fazia companhia pra sua mãe de noite... que a segunda acusação contra o acusado aconteceu com essa mocinha que ainda era adolescente e o réu foi condenado...
(a defesa pergunta sobre o vídeo gravado pelo acusado juntado nos autos e que ela teria dito que ia acabar com a vida do réu se ele a deixasse) ...
a depoente fica sem entender e conta sobre um relato do réu dizendo pra ela que a mulher de um amigo teria ido à polícia denunciar o marido por agressão...que esse foi o contexto da conversa...
(o representante ministerial interrompe dizendo que viu o vídeo e que em nenhum momento a depoente diz que vai acabar com a vida do acusado, inclusive o contexto da conversa é mesmo outro e que a depoente apenas diz que não é mulher para ir à polícia, advertindo a defesa naquele momento para não distorcer as palavras, o Juiz pede para ver a gravação e, após isso, a defesa muda de pergunta
)...¿. Grifo.

A propósito da pergunta mal formulada pela defesa no depoimento acima, assisti a gravação referida - fl. 325/Mídia - feita pelo réu no celular, vejo que ele e Maria Hideo estavam no quarto, tranquilo, sem discussão e que ele tenta induzir que sua ex-companheira diga alguma coisa

quando comenta que ela teria ameaçado de ir à delegacia para lhe acusar de estupro; mas ela, deitada na cama, relaxada, lendo suas mensagens no celular, luz fraca do quarto, não lhe dá muita atenção e no fim diz claramente que ¿
não é mulher de ir em delegacia¿
, isso só demonstrou o interesse dele em criar um álibi.

A circunstância de ter o álibi ficou ainda mais clara quando o réu registrou o Boletim de Ocorrência à fl. 27, quatro dias depois dos fatos contra sua enteada, relatando que sua ex-mulher teria ameaçado de denunciá-lo por agressão a ela e sua filha, mencionando que as ameaças teriam sido gravadas por ele no celular, mas se a gravação for essa que se vê à fl. 325/Mídia, não surte nenhum efeito como álibi.

A testemunha de defesa, no caso, LANDRY ADELINO DE SOUZA, Vice Prefeito e Secretário de Obras do Município de Castanhal/PA, é também Síndico do prédio onde mora a vítima e declarou que no dia dos fatos não estava no prédio, mas que quando chegou, de noite, ao descer viu a vítima brincando normalmente, que seu comportamento era comum de qualquer adolescente e via uma relação de pai para filha com o réu; surpreso declarou que, não sabia que o acusado tinha respondido por outros crimes como dos autos. (fl. 125/Mídia).

ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA, o porteiro do prédio quando vez por outra o acusado conversava, não acrescentou muito sobre o caso em si, declarando que via um relacionamento de pai para filha e que o comportamento da adolescente era normal, inclusive no dia dos fatos. (Fl. 125/Mídia).

A testemunha de defesa, ANTONIO IDALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, Vereador do Município de Castanhal, foi contraditada pelo assistente de acusação por que seria amigo íntimo do acusado.

O Vereador negou ser amigo íntimo do réu, mas apenas amigo; declarou que o acusado foi criado próximo de sua casa e o conhecia bem; foi visitá-lo umas três vezes na prisão; ajudou em seu crescimento profissional e, por ser o réu um homem bem relacionado socialmente naquele município lhe colocou para trabalhar nas eleições em sua campanha.

O Vereador declarou ainda que locou o veículo Doblo que o acusado dirigia e que o mesmo teria lhe dito que queria sair do relacionamento; porém, disse que nunca teve contato com a vítima e nem com sua mãe, demonstrando que só sabia dos fatos contados pelo réu. A testemunha tinha conhecimento que o apelante já havia sido condenado, mas não sabia a natureza do delito. (fl. 125/Mídia).

Conforme se vislumbra dos autos o recorrente foi denunciado, anteriormente, duas vezes pelo crime de tentativa de estupro, uma vez contra a Babá da vítima - Processo nº 0004432-79.2009.8.14.0015, pelo qual foi absolvido e outra, em que a ofendida foi também uma adolescente que fazia companhia para a avó de
Roberta
- Proc. nº 0004432-84.2009.8.14.0015 - e agora por este delito de estupro qualificado contra sua enteada, sendo, portanto, reincidente específico por incorrer em delito da mesma natureza.

Em relação ao comportamento da vítima, segundo algumas testemunhas acima mencionadas (LANDRY e ADRIANO) que acharam a adolescente normal no dia da ocorrência; o fato dela não apresentar para os outros uma tristeza profunda, um desânimo ou isolamento social, é irrelevante, afinal, as aparências enganam por que muitas vezes não se vê aquilo que algumas pessoas escondem dentro de si.

A vítima informou em Juízo que se sentia envergonhada e procurava não demonstrar o que lhe acontecia, tanto que sua amiga perguntou sobre o seu rosto inchado por ter ela chorado, mas ela justificou pra amiga dizendo que esteve dormindo (fl. 126/Mídia).

Considerando o paradoxo humano, estudamos em antropologia que diante do universo o homem é um nada, mas diante do nada o homem é tudo, então cada indivíduo possui dentro de si um desconhecido universo.

Com isso é fácil dizer que, cada um reage de forma diferente diante dos fatos. Não se deve exigir que a ofendida reaja da maneira como se acha que ela deveria agir com sua dor e seu estresse emocional mostrando a todos o seu problema, por que assim estaríamos impondo um padrão de reação das emoções, mas isso não existe por que cada um de nós reagimos de modo diferente diante de uma mesma situação.

Pelas palavras da vítima na polícia; pelo o que ela disse à equipe multidisciplinar e em Juízo, colhidos por meio do depoimento sem dano, as narrativas mantiveram-se as mesmas em uma única versão, descrevendo o fato com coerência e segurança.

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1301938/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)

O depoimento da Vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas
. (STJ - AgRg no AREsp 1374843/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019). Sublinhado.

Em relação ao parecer técnico do estudo de casos, elaborado pela equipe multidisciplinar que, nos argumentos da defesa, estaria inconclusivo; não vislumbro que esteja inconclusivo, por que, não raro, pareceres em avaliações psicológicas não encerram uma afirmação pela própria natureza subjetiva do trabalho e assim foi finalizado à fl. 111:
¿
Como podemos verificar,
a identificação do abuso é algo complexo, mas avaliando a família e suas vulnerabilidades, além das reações da adolescente frente a esse contexto familiar,
podemos sugerir que existem, no caso em questão, indicadores que são frequentemente observados em outras situações de abuso
, mas que
por si
não podem afirmar a ocorrência desses fatos.¿
Sublinhado.

E, ainda que fosse inconclusivo o laudo psicológico, outras provas poderiam torná-lo irrelevante.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PROCESSO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL
INCONCLUSIVO.
IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS.
CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. OMISSIS. (STJ - HC 287.682/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Pub. DJe 17/06/2014). Grifo.

Por outro lado, acerca do apelante nos autos, na polícia ele se restringiu somente em negar as acusações, admitindo que no dia dos fatos esteve no apartamento da vítima e sua mãe, não acrescentando mais nada de novidade. (fls. 23-24).

No entanto, em Juízo, o depoimento do réu foi mais recheado de pormenores que antes ele não havia declarado perante a autoridade policial, revelando só agora a existência de uma namorada na época e que teria sido o pivô da briga com sua ex-companheira enciumada e que no dia dos fatos (12/10/2017) estava com a namorada; mas então, para a comprovação do seu álibi, por que ele não arrolou a namorada para sua defesa? Por que não mencionou a existência dela na polícia? Em seguida verificamos as declarações do réu:

Em Juízo declarou:

ADEMILTON DOS SANTOS SILVA - fl. 125/Mídia:
¿...
que mora no endereço da vítima
(o Juiz perguntou sobre o outro endereço que ele deu nos autos)

...o depoente diz que é o endereço dos seus pais... que ficava no prédio com MARIA HIDEO e sua filha... que já foi processado criminalmente e que por um processo não foi condenado e pelo outro, sim...
(O representante ministerial informa que foram crimes de tentativa de estupro)
...
(no momento da leitura da denúncia, o réu ficou se contorcendo na cadeira, fazendo careta, como se estivesse com dor lombar)
... que nega a ocorrência dos fatos
... que sua esposa se recusa a aceitar a separação...
que sua esposa sentia insegurança pelo fato de ter 51 anos de idade e o acusado 35 anos
... que o depoente nunca se importa com a diferença de idade... que estavam em um processo lento de
separação havia dois meses
... que na época o depoente não vinha mantendo relações sexuais com a esposa por sentir dores na região do pênis... que sua esposa era muito ciumenta e por isso brigavam...
que naquela época, o depoente conheceu uma outra pessoa que não sabia que ele era casado... que, na verdade, quando o depoente começou a apresentar o problema em seu órgão genital, a esposa começou a lhe acusar de ter outra e ele tinha mesmo desde 2016... que no dia 13/10/2017, sua esposa pegou uma conversa dele no whatsApp ... que no dia 12/10
(dia dos fatos)
o depoente estava com sua namorada
e isso foi a gota d¿água... que o depoente tinha um bom relacionamento com
Roberta
...
que o depoente nunca bateu na adolescente
(momento em que o MP informa que a vítima foi ouvida pelos especialistas e tinha relatado as agressões que sofria do acusado quando era criança, o depoente volta a se contorcer na cadeira, fazendo careta e passando a mão nas costas demonstrando sentir dor) ...
que o depoente acha que é coisa da mãe dela...
(o MP relata o episódio da bebida alcoólica e o réu se contorce mais uma vez na cadeira) ...
o depoente diz que é invenção da ofendida
... que o depoente declara ter visto parte do vídeo do depoimento da vítima e diz estar triste
por que ela fala as coisas com precisão
... que nega ter dado bebida para
Roberta
...
que se mostra contrariado
(abaixa a cabeça e põe a mão no rosto chorando)...
o depoente diz que chora por que a delegada jogou a foto dele nas redes sociais, tornando público o fato
...
(o assistente de acusação pergunta sobre sua prisão anterior) ...
o depoente pede desculpa, mas não vai responder
(o assistente de acusação pergunta sobre a briga do dia 13 de outubro, se foi por que ele se atrasou para o almoço ou se foi por outro fato?)
o depoente novamente se desculpa, mas diz que não vai responder
... o depoente declara que saiu com a namorada no dia 12 e no dia 13 de outubro, a sua esposa o confrontou...¿.
Grifo.

É possível perceber quando o corpo fala mais que as palavras e, ao observar o depoimento do acusado perante o Juízo, notei no vídeo que todas as vezes que o apelante é inquirido diretamente pelo crime e as declarações da vítima a respeito, ele se contorce na cadeira, fazendo careta, como se estivesse com muita dor, massageando com a mão as costas; porém, passando para outro assunto, fala com naturalidade e não se vê mais incômodos.

O acusado nega a autoria; mas, em que pese os atos libidinosos diversos da conjunção carnal não deixarem vestígios, o réu não demonstrou interesse em se submeter ao exame de corpo de delito para comprovar que não teria sido mordido pela vítima; afinal ela afirmou que mordeu com tanta força a genitália do acusado que fez ele sair do banheiro, então, haveria de ter deixado vestígio, e na época, seria pertinente um exame pericial, mas ele não o fez.

O acusado declarou em Juízo que saiu com a namorada no dia 12 de outubro, dia dos fatos, mas esqueceu de falar da namorada na polícia.

Pelo visto, as declarações do apelante giram entorno de meras alegações e até os álibis que ele tentou construir não se encontraram com a verdade.

Os elementos dos autos não deixam a menor dúvida da ocorrência do crime, com a autoria apontando na direção do réu, a configuração da materialidade do delito, tudo em harmonia com as palavras firmes da vítima.

Pelas razões acima expendidas, demonstra-se patente a responsabilidade penal do apelante devendo ser mantida a sua condenação.

Para efeito de mero comentário, verifico no caso, a meu sentir, que a eventual prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima de 14 (quatorze) anos de idade, independente da causa de aumento do art. 226, II do CP, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configuraria o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

No entanto, neste momento, recurso exclusivamente da defesa, observo também que a condenação nos artigos 213, §1º c/c o 226, II do mesmo
Codex
(estupro qualificado) foi até mais benéfica ao réu, tendo em vista a cominação abstrata de pena comparando entre os dois tipos legais, cujo grau médio do
quantum
da pena do estupro qualificado é menor em relação ao do estupro de vulnerável.

Quanto à DOSIMETRIA DA PENA, a jurisprudência autoriza sua revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, conforme a orientação:
¿A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão
por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (STJ - HC nº 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). Grifo.

No caso, observo que, na primeira fase, foram avaliadas desfavoráveis as vetoriais da personalidade; motivos e consequências do crime para que a fixação da pena base alcançasse o patamar de dez (10) anos de reclusão, portanto, majorada em grau médio, tendo em vista que a pena
in abstrato
é reclusão de oito (08) a doze (12) anos.

Contudo, de plano, não vislumbro idônea a fundamentação para o vetor personalidade manter-se desfavorável, mormente pelo flagrante
bis in idem,
senão vejamos:
¿
Em relação à personalidade, o agente demonstra-se desorientado quanto ao contexto social, envolvendo-se em situações da mesma natureza, as quais deram ensejo a outros processos criminais. (...)¿
(fl. 179).

O julgador valeu-se do envolvimento do réu em dois (02) processos criminais, mas isso não define a personalidade dele; além disso, em um processo ele foi absolvido e no outro que foi condenado serviu para agravar a pena pela reincidência, não podendo mais majorar a reprimenda novamente nesta fase pela mesma situação, causando
bis in idem
.

Por outro lado, a respeito da matéria relativa ao vetor da personalidade, o precedente:
No tocante a personalidade do paciente as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que o paciente agiu de maneira nociva e voltada para a marginalidade. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos
elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base. (STJ - HC 483.672/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Com isso, afasta-se a circunstância da personalidade para, reduzindo a pena base, fixá-la em nove (09) anos de reclusão.

Na segunda fase a pena foi aumentada pela reincidência em um (01) ano, cuja sanção intermediária fica agora em dez (10) anos de reclusão.

Na terceira fase, pela causa de aumento do art. 226, II do CP, a pena foi aumentada de metade,
redimensionada neste momento para quinze (15) anos de reclusão, que se torna definitiva. O regime de cumprimento da pena permanece o inicialmente fechado,
ex vi legis.

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe negar provimento e, de ofício, alterar a pena-base, por flagrante
bis in idem,
redimensionando a pena definitiva para quinze (15) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAdSS